Tribunal: TJBA
Processo: 8004064-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004064-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: S. T. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO, JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS

APELADO: SARINHO CLINICA MULTIDISCIPLINAR INFANTIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA SOUZA, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, BEATRIZ CIDADE ALMEIDA, RODRIGO MASCARENHAS DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Prestação de serviços de fonoaudiologia. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente o pedido. O apelante alega que houve rescisão unilateral e imotivada do contrato, culminando na perda da vaga de tratamento de fonoaudiologia para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo, por isso, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Mérito. Analisando os autos, restou comprovado nos autos que a genitora do menor, embora tenha comunicado a ausência durante o período de férias, foi contatada pela clínica para confirmar o retorno e permaneceu inerte. O contrato previa a possibilidade de perda da vaga preferencial em caso de ausências consecutivas. A clínica não se negou a continuar o tratamento, oferecendo o remanejamento para outro horário. Presença da boa-fé contratual da Apelada. Nota-se que houve apenas falha na comunicação e desídia por parte da Apelante, hipótese de aborrecimento que não se desenvolveu dentro das expectativas da contratante, o que é insuficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais. Sentença mantida. Apelação improvida.